Tribunal: STF
Processo: ADI 1391
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Processo legislativo: reserva de iniciativa ao Poder Executivo
(CF, art. 61, § 1º, e): regra de absorção compulsória pelos
Estados-membros, violada por lei local de iniciativa parlamentar que
criou órgão da administração pública (Conselho de Transporte da Região
Metropolitana de São Paulo - CTM): inconstitucionalidade.